Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-66.2021.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante.
Suposta omissão. Vício inexistente. Ademais, conforme firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante.
Suposta omissão. Vício inexistente. Ademais, conforme firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com dispositivos constitucionais ou legais.
EMBARGOS REJEITADOS.